Tribunal: TJMT
Processo: 1012061-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012061-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), RENAN GARCIA BRUSCAGIN - CPF: 040.379.589-37 (ADVOGADO), MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (AGRAVANTE), GILMAR LUIS COSTA - CPF: 502.713.931-49 (AGRAVADO), ANDREA MORGANA HINTZ COSTA - CPF: 651.805.691-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL –

DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE ENTREGUE AS CHAVES DO IMÓVEL E OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -

AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois o Réu afirma que houve descumprimento pelos requerentes, da alinea “c” da Clausula Segunda do contrato, a qual prevê que parte do preço seria a entrega de um imóvel avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), escriturado e averbado, juntamente com os projetos das benfeitorias no prazo de até 120 (cento e vinte dias) após a assinatura deste contrato, o que, de acordo com a documentação apresentada nos ID ́s 132353690, 132353691 e 132353693, se revela, prima face, verdadeiro e dão guarida à verossimilhança das alegações do agravante.

Aduz, ainda, que houve distrato e que os requerentes trataram do distrato, aceitaram as condições negociadas, efetivaram as obrigações mútuas negociadas e, após todo o acordado, resolveram exigir juridicamente o cumprimento do contrato materialmente distratado.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MICHEL ROSSI ULIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Multa Contratual no 1008789-74.2022.8.11.0015, movida em seu desfavor por GILMAR LUIS COSTA e ANDREA MORGANA HINTZ COSTA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Réu entregue as chaves do imóvel aos Autores, bem como forneça a documentação necessária para obtenção do financiamento imobiliário, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária.

Em suas razões, sustenta o agravante a nulidade da suposta constituição em mora, ao argumento de que os autores se utilizam de contrato diverso do contrato assinado para constituir em mora o Requerido.

Aduz a má-fé processual dos requerentes uma vez que deixaram de informar ao juízo a quo que antes mesmo do envio da notificação, deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais.

Informa que a obrigação de pagar envolvia além da entrega da posse, a escritura, com as benfeitorias averbadas e a averbação, na margem da matrícula, do negócio que se quer fazer valer.

Sustenta que não foi feita a escritura pública em seu nome nem a averbação da compra e venda no prazo concedido, de modo que os autores não podem exigir o cumprimento da obrigação sem ter adimplido com a sua obrigação, pois, antes de exigir que se entregue as chaves do imóvel adquirido, os requerentes deveriam ter providenciado a escrituração do imóvel dado em pagamento, bem como sua averbação na margem da matrícula com as benfeitorias averbadas e com o devido “habite-se”.

Anota que chegaram a realizar distrato e que o negócio foi de fato desfeito, mas que os requerentes trataram do distrato, aceitaram as condições negociadas, efetivaram as obrigações mútuas negociadas e, após todo o acordado, resolveram exigir juridicamente o cumprimento do contrato materialmente distratado.

Alega a incidência do artigo 422 do Código Civil e proibição de “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”, não sendo possível, dessa forma, a entrega das chaves como determinado, haja vista que o imóvel está compromissado com terceiro, conforme contrato assinado em 24 de fevereiro de 2022, sendo impossível a devolução do imóvel como pleiteado e determinado pelo juízo de primeira instancia.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar que seja instruído o feito antes de se decidir pelo cumprimento do contrato ou eventual indenização e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão objurgada, obstando a obrigação de fazer determinada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID 133405176).

Contraminuta da parte Agravada (ID 137115156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL, ajuizada por GILMAR LUIS COSTA e ANDREA MORGANA HINTZ COSTA em face de MICHEL ROSSI ULIANO, alegando que as partes celebraram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano localizado no Condomínio Portal da Mata Residencial, na cidade de Sinop, no qual os requerentes se obrigaram a pagar ao requerido o valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos no ato da assinatura mediante depósito na conta bancária do requerido; R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) representados pela entrega de um imóvel; R$ 100.000,00 (cem mil reais) representados pela entrega de um imóvel; e R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) através de financiamento imobiliário, após a entrega dos documentos necessários pelo vendedor.

Afirmam que cumpriram com o pagamento na forma estipulada, restando ser adimplido o total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) vez que, por se tratar de valor a ser financiado, fica este condicionado à entrega dos documentos necessários ao regular trâmite de financiamento, o qual já se encontra aprovado, aguardando, tão somente, a juntada dos documentos faltantes para seu regular seguimento, o que ainda não ocorreu em razão da inadimplência da parte Ré.

Informa que as obras no imóvel já foram concluídas e, embora os Requerentes tenham cumprido com suas obrigações, até o presente momento, os documentos e as chaves não foram entregues.

Diz que a parte Requerida foi devidamente notificada extrajudicialmente, em 15/03/2022, para cumprir, no prazo de (10) dias, a Cláusula Primeira do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, sob pena de incidir em infração contratual podendo responder administrativamente e judicialmente pelas consequências legais, dentre elas o dano material e moral, o que também não galgou êxito.

Desta forma, requereu a concessão de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipatória, para compelir o Requerido a entrega do Imóvel aqui discutido, bem como para que forneça aos Requerentes os documentos necessários para formalizar o financiamento imobiliário junto à Instituição Bancária, conforme previsão contratual, Cláusula Segunda, item b, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu o pedido para o fim de determinar que o requerido entregue as chaves do imóvel aos requerentes, bem como forneça a documentação necessária para obtenção do financiamento imobiliário, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação.

Inconformado, o Réu interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois o Réu afirma que houve descumprimento pelos requerentes, da alinea “c” da Clausula Segunda do contrato, a qual prevê que parte do preço seria a entrega de um imóvel avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), escriturado e averbado, juntamente com os projetos das benfeitorias no prazo de até 120 (cento e vinte dias) após a assinatura deste contrato, o que, de acordo com a documentação apresentada nos ID ́s 132353690, 132353691 e 132353693, se revela, prima face, verdadeiro e dão guarida à verossimilhança das alegações do agravante.

Aduz, ainda, que houve distrato e que os requerentes trataram do distrato, aceitaram as condições negociadas, efetivaram as obrigações mútuas negociadas e, após todo o acordado, resolveram exigir juridicamente o cumprimento do contrato materialmente distratado.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois mostra-se imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022